Tribunal: TJBA
Processo: 8051139-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051139-65.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA APELADO: BENEDITA FERNANDES VIDAL Advogado(s): A12 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CONTRATO. NATUREZA INDIVIDUAL. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL (ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI Nº 9.656/98). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto por operadora de saúde contra sentença que reconheceu a ilegalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde, determinou seu restabelecimento e fixou indenização por danos morais em favor da consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar (i) a legitimidade das partes e o interesse processual; (ii) a natureza jurídica do contrato firmado; (iii) a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde; e (iv) a caracterização dos danos morais e a razoabilidade do quantum fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) Preliminares rejeitadas com base na Teoria da Asserção, diante da pertinência subjetiva da demanda e do interesse processual da consumidora. (ii) O vínculo contratual ostenta natureza individual, conforme comprovado por documentos e pela aplicação da Teoria da Aparência, reforçada pelo comportamento contraditório da operadora. (iii) Configurada a ilicitude do cancelamento unilateral, em afronta ao art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, diante da adimplência da autora. (iv) Os danos morais são in re ipsa, diante da gravidade da conduta e da vulnerabilidade da consumidora, mantendo-se o valor arbitrado em R$ 15.000,00, considerado proporcional e adequado. (v) Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não comprovada. IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051139-65.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada BENEDITA FERNANDES VIDAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, 08 de Setembro de 2025. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça.